Tribunal: TJES
Processo: 0000556-35.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-35.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE JOAO NEIVA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
RESILIÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PREVISÃO CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS
– RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O

Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, mediante aviso prévio, vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

2.
O
instrumento firmado prevê a possibilidade de denúncia imotivada, sendo certo que, na situação examinada, a recorrida concedeu prazo superior aos trinta dias previstos de aviso prévio, adequando-se ao entendimento de que a notificação respectiva deve ser realizada com prazo de pelo menos 60 (sessenta) dias,
tendo consignado, ainda, a possibilidade de
portabilidade e contratação de outros planos.

3.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000556-35.2019.8.08.0067

APELANTE
: ASSOCIA
ÇÃO
DE PRODUTORES RURAIS DE JO
Ã
O NEIVA

APELAD
A
:
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela

ASSOCIA
ÇÃO
DE PRODUTORES RURAIS DE JO
Ã
O NEIVA
em
razão
da
sentença
fls. 326/327, proferida pelo Juiz da Vara Única daquela Comarca, nos autos da
“
ação declaratória e indenização cumulada com pedido de concessão de tutela de urgência”,
ajuizada em face de
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
,
a qual
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Sustenta, em síntese, que (
fls. 329/345
):
i)

não houve notificação de rescisão contratual com 60 (sessenta) dias de antecedência;
ii)
não existe previsão contratual expressa sobre rescisão unilateral;
iii)
o plano de saúde objeto de discussão é anterior à Lei n. 9.656/98, de modo que não se aplica a Resolução n. 195/09 da ANS;
iv)
a Unimed não disponibilizou outros planos para migração dos usuários.

Pois bem.

Primeiramente,
não prospera a alegação contida
nas
contrarrazões acerca da ausência de poderes do representante da associação autor
a
em audiência, porquanto foi juntada às fls. 296/300 ata de assembleia geral extraordinária para eleição e posse da diretoria, sendo o Sr. Augusto Tessarolo um dos diretores
da recorrente.

Na sequência, quadra destacar que
o
Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, mediante aviso prévio, vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

Para tanto, dentre outros requisitos, deve a notificação ser efetivada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como
ser observado o lapso mínimo de vigência por 12 (doze) meses
.

Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual requer a manutenção de contrato coletivo de plano de saúde após resilição unilateral pela operadora do plano de saúde. 2.
Na hipótese de contrato de plano de saúde formalizado na modalidade coletiva, as duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte (60 dias)
, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 3. Agravo interno no Recurso Especial não provido”. (STJ; AgInt-REsp 2.097.704; Proc. 2023/0339236-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 18/12/2023)

Para os contratos denominados "antigos" - anteriores a 1999 –
deve ser observada a disposição
constante nas próprias condições gerais contratadas na adesão.

Na hipótese
em debate
, a cláusula 13.1 da referida avença dispõe o seguinte:

“
13. 1 - Este contrato terá duração mínima de 18 (dezoito) meses consecutivos, contados a partir da sua assinatura, prorrogando-se automaticamente e sucessivamente, por tempo indeterminado,
podendo ser, a partir daí, denunciado por qualquer das partes mediante comunicação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência
, sem quaisquer ônus”.

Conforme se observa, o instrumento firmado prevê a possibilidade de denúncia imotivada, sendo certo que, na situação examinada, a recorrida concedeu prazo superior aos trinta dias previstos de aviso prévio, adequando-se ao entendimento de que a notificação respectiva deve ser realizada com prazo de pelo menos 60 (sessenta) dias.

Confira-se o
teor da ata de audiência realizada na data de 05/07/2022 (fls. 286/286v), onde a associação apelante foi formalmente notificada
da resilição
,
com
prazo para manutenção do atendimento até 03/09/2022,
havendo, inclusive,
oferta de portabilidade e contratação de outros planos:

“
Assim, restando inequívoco que a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE JOÃO NEIVA, representada pelo Sr. Agostine Cusine,
r
esta notificada nesta data de 05/07/2022
, e em atenção ao que dispõe o prazo citado acima, os beneficiários permanecerão ativos até a data 04/08/2022, e a partir da data de 05/08/2022 todos os serviços prestados no referido instrumento não mais deverão estar à disposição para utilização dos beneficiários. De forma a não haver qualquer possibilidade de questionamento quanto a este prazo, por mera liberalidade,
a Unimed Vitória propõe manter o contrato ativo até o dia 03/09/2022
e a partir da data de 04/09/2022 todos os serviços prestados no referido instrumento não mais deverão estar à disposição para utilização dos beneficiários. Destaca-se ainda que,
conforme previsão contratual, cabe à ASSOCIAÇÃO Contratante “informar aos usuários, titulares, dependentes e agregados” sobre “eventuais alterações contratuais”, o que inclui o aqui tratado, devendo indicar aos mesmos que, caso seja de seu interesse, procurem a Unimed Vitória para promover a contratação de plano de saúde individual/familiar que atenda às suas possibilidades e estejam em conformidade com suas possibilidades, observando os valores de mercado e as especificidades da referida modalidade de contrato, mediante contato com o telefone 3134-5000 e ainda, citando a opção de procurar a Administradora de Benefícios BENEVIX para averiguar outras opções de planos de saúde coletivos, conforme elegibilidade caso a caso (0800 606 7272). Além disso, importante também enaltecer a possibilidade de promover portabilidade
, nos termos da RN 438/2018.

Logo, considerando que, na hipótese examinada, a recorrida agiu conforme previsão contratual e legal, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

Pelo
exposto,

conheço

do recurso e,
no mérito
,
nego-lhe
provimento
.

M
ajoro a verba honorária do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para o montante de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento da gratuidade de justiça, operado pelo magistrado a
quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.